Tribunal: TJMT
Processo: 0020101-11.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020101-11.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. - CNPJ: 33.098.658/0004-80 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI - CPF: 662.031.207-15 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR - CPF: 115.624.088-36 (EMBARGANTE), ROBERTO LAMY - CPF: 948.961.198-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI - CPF: 519.745.768-68 (EMBARGANTE), ITAÚ UNIBANCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ESPONTÂNEO – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR –

CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE

RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

2. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Provar Negócios de Varejo Ltda, em face de acordão que à unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto pelo Exequente, ora embargado, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ESPONTÂNEO – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre qual valor seria necessário para a quitação integral do débito, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento. 2 – Não há como o exequente, após e requerer a transferência do valor bloqueado, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte. 3- Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, Turma Julgadora não se manifestou em relação à perda superveniente do objeto do agravo interno antes mesmo da realização de seu julgamento.

Aduz que em razão do pagamento voluntário da integralidade do valor supostamente remanescente em 22.11.2022, acrescidos de 10% referentes aos honorários sucumbenciais, na quantia total de R$ 654,04, o julgamento, ocorrido em agosto de 2023, o recurso de id. nº 140355888 não poderia nem mesmo ter sido conhecido, consoante dispõe o art. 932, III, do CPC

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto pelo ESTADO, consoante dispõe o art. 932, III, do CPC, a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao MM. Juízo da Vara Especial de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, para que se possa reconhecer a satisfação integral do débito e extinguir a execução fiscal de origem..

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, deixou de se manifestar acerca da questão arguida no Recurso de Recurso de Apelação, no sentido de que, não perda superveniente do objeto do agravo interno interposto pelo ESTADO, consoante dispõe o art. 932, III, do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste

razão ao Embargante.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta que o acórdão é omisso em razão da não observância de que após a interposição do recurso de agravo interno o ITAÚ solicitou a atualização do débito fiscal e, com o único intuito de pôr fim à execução fiscal, realizou o pagamento voluntário da integralidade do valor supostamente remanescente em 22.11.2022, acrescidos de 10% referentes aos honorários sucumbenciais, na quantia total de R$ 654,04.

Como explicitado na decisão atacada, as razões do desprovimento foram amplamente fundamentadas como se vê:

(...)

É cediço que,
a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário nos termos do artigo 156, I, CTN
. Sendo assim, tenho que a sentença recorrida se mostra acertada, diante do pagamento do débito, ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo a quo. Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção. Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe. Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

(...) (grifo nosso)

Portanto constata-se que, não padece dos vícios alegados, mas apenas não decidiu conforme requerimento apresentado pelo embargante em 23/11/2023, após a interposição do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, ainda, após a apresentação das contrarrazões aos mesmo.

Assim é sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que não lhe foi totalmente favorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO

PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC —

REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que a execução fiscal foi extinta em razão do pagamento integral do débito e, os aclaratórios apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024